Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-94.2023.8.11.0037
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002961-94.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LACERDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.699.877/0001-48 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. MARGEM DE LUCRO EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA FIXAÇÃO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por Lacerda Comércio de Combustíveis Ltda., anulando o Auto de Infração n.o AI.2016.16.0009 e a multa aplicada pelo PROCON/MT, condenando o ente estadual ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de margem de lucro bruto, em tese, superior a 20% na venda de combustíveis, por si só, configura infração à legislação consumerista a justificar a validade do auto de infração lavrado pelo PROCON/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente e a jurisprudência não estabelecem limite máximo de margem de lucro para revenda de combustíveis, estando o mercado submetido ao regime de liberdade de preços e livre concorrência, conforme o art. 170 da Constituição Federal.

A fixação de margem de lucro em 20% como parâmetro de abusividade não encontra respaldo na legislação atual, pois a Lei n.o 12.529/11 não prevê tal critério e exige a demonstração de outros requisitos para a configuração de infração concorrencial.

A margem bruta de lucro, isoladamente considerada, não é critério suficiente para caracterizar prática abusiva ou infração à ordem econômica, sendo imprescindível a análise de todos os custos e despesas inerentes à atividade empresarial.

A atuação do PROCON/MT, ao autuar a empresa recorrida apenas com base na margem de lucro superior a 20%, sem a devida comprovação de prática abusiva ou infração à ordem econômica, viola os princípios da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência.

A sentença corretamente reconheceu a ausência de prática infracional, anulando o auto de infração e a multa aplicada, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de margem de lucro, em tese, superior a 20% na revenda de combustíveis, por si só, não configura infração à legislação consumerista.

A fixação de limite de margem de lucro sem amparo legal viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência previstos no art. 170 da Constituição Federal.

A imposição de sanções administrativas por suposta prática abusiva exige a demonstração concreta de infração à ordem econômica ou aos direitos do consumidor, o que não se verifica pela simples apuração de margem bruta de lucro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por LACERDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
para anular o Auto de Infração n.o AI.2016.16.0009, oriundo do Processo Administrativo n.o 51.001.004.16-0007579, bem como a multa aplicada pelo PROCON/MT, com a condenação da parte requerida ao ressarcimento das custas desembolsadas pela parte requerente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pelo índice INPCA-e desde o ajuizamento da ação.

O apelante alega que o Processo Administrativo foi conduzido de forma regular, respeitando o devido processo legal, e a sanção aplicada pelo PROCON/MT é legítima e fundamentada. Sustenta, ainda, que o poder-dever do Estado de proteger o consumidor legitima a atuação do PROCON, e que a decisão administrativa observou os preceitos legais, estando devidamente fundamentada.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial e manter a validade do Auto de Infração e da multa aplicada, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 177210659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por LACERDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
para anular o Auto de Infração n.o AI.2016.16.0009, oriundo do Processo Administrativo n.o 51.001.004.16-0007579, bem como a multa aplicada pelo PROCON/MT, com a condenação da parte requerida ao ressarcimento das custas desembolsadas pela parte requerente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pelo índice INPCA-e desde o ajuizamento da ação.

A lide advém da ação anulatória movida pelo apelado, objetivando a anulação do Auto de Infração n. AI.2016.16.0009 lavrado pelo Procon/MT e a declaração de inexigibilidade da multa aplicada, sob a alegação de ausência de prática de infração à legislação consumerista.

A parte autora sustentou que os preços por ela praticados na revenda de combustível não configuravam abusividade, pois observaram os parâmetros de mercado e os demais custos inerentes à sua atividade empresarial, não havendo ilegalidade na obtenção de margem de lucro bruto superior a 20%.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defendeu a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, sob o fundamento de que a margem de lucro praticada pela empresa teria violado o art. 39, V e X, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para anular o auto de infração e declarar a inexigibilidade da multa, considerando ausente a ocorrência de infração à legislação consumerista.

Com efeito, não há norma legal definindo um limite máximo para a margem de lucro bruto auferida pelas revendedoras de combustíveis, de modo que a cobrança de preços superiores à referência de 20% de margem não configura, por si só, infração à legislação consumerista.

A jurisprudência predominante, inclusive do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, firmou orientação no sentido de que a margem bruta de lucro não é parâmetro adequado para aferir a abusividade dos preços praticados, sendo necessário analisar a totalidade de custos e despesas inerentes à referida atividade empresarial.

A limitação de margem de lucro em um regime de livre concorrência é incompatível com a liberdade econômica, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal de 1988.

A imposição de sanções administrativas por órgãos de defesa do consumidor deve observar a legalidade e comprovação de infração concorrencial.

De fato, ausentes os requisitos legais para a aplicação da sanção administrativa pelo Procon/MT com base na suposta abusividade dos preços praticados pela empresa autora na revenda de combustíveis.

Extrai-se da r. sentença que
“a própria Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao ser questionada sobre o assunto no Inquérito Civil SIMP n. 002596-013/2015, dispôs que “Que vigora no País, desde 2002, o regime de liberdade de preços em toda cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo; b) Que acompanha periodicamente os preços e margens de comercialização de combustíveis, utilizando-se de vários critérios técnicos; c) Em caso de haver indícios de infração, os dados são encaminhados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE para adoção das medidas dispostas na Lei n. 12.529/11; d) Que a conduta descrita na Lei 8.884/94, em seu art. 21, XXIV, não está mais prevista na Lei da Concorrência; e) Que para a atual caracterização de indício de infração disposta no art. 36 da nova Lei, há de se observar uma série de requisitos, sob pena de falta de tipificação” (id n. 114049856). Outrossim, o órgão do Ministério Público apontou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) “informou praticamente o mesmo que a ANP”.”

Em resposta ao Ministério Público, a ANP salientou:

(...) Considerando o pequeno número de observações dos preços praticados no mercado (apenas 4, em 4 meses), saliento que o resultado é meramente exploratório. Como mencionado no Ofício n. 081/2015/CDC, a análise econômica realizada a partir da metodologia desenvolvida por esta Agência para averiguar a existência de indícios de cartel em um dado mercado relevante requer a observação do comportamento dos preços por um período significativo de tempo – mais de 24 semanas.

(...)

Foi ouvido o presidente do SINDIPETRÓLEO que, resumidamente, alegou que a política do Governo Federal é de liberdade da concorrência; que a margem de lucro dos postos depende dos serviços ofertados aos clientes; que não é razoável o parâmetro de lucro fixado em 20% estabelecido por alguns julgados em MT; e que essas ações ainda estão em trâmite (fl. 245).

(...)

No Estado Democrático Brasileiro vige a livre concorrência estabelecida pela Constituição da República. Ocorre, porém, que ao Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização e outras para o fim de evitar que o princípio da defesa do consumidor seja rompido. A ANP e o CADE têm exercido, de acordo com as normas atuais, o controle e a fiscalização das atividades de revenda de combustíveis a fim de impedir o ferimento das normas anticoncorrenciais. Conforme transcrito acima, tanto por uma, quanto pelo outro, restou assentado que para a caracterização de infração ao disposto na Lei de Concorrência – art. 36 – há de se observar uma série de requisitos e que aquela margem de 20% contida na Lei 8.884/94, em seu art. 21, XXIV, não está mais prevista na Lei n. 12.529/11. A fixação de preços por algum instrumento que vá de encontro à livre concorrência fere de morte a liberdade estabelecida para tal mercado. Os órgãos e entes fiscalizatórios já detêm instrumentos suficientes para o fim de verificar se está havendo prática abusiva, caracterizadora de infração, não sendo o caso dos autos a constatação de quaisquer irregularidades com base nos critérios estabelecidos por técnicos especializados dos órgãos que detêm maior capacidade para apurar tais práticas abusivas”.

Desse modo, vê-se que a prova documental contida nos autos não comprova a suposta conduta abusiva praticada pelo recorrido de aumento do preço do combustível nesta Capital, em detrimento da concorrência, e, por conseguinte, dos consumidores locais.

Convém compreender que o aumento do preço de custo do produto não é o único motivo que pode ser tido como justa causa para a variação do lucro, de modo que outras variantes podem interferir no valor final do produto, como mudanças tributárias, alteração da demanda e de despesas inerentes ao produto como pessoal, manutenção, entre outros.

Ainda no ponto, os preços dos combustíveis ao consumidor final variam como consequência dos preços nas refinarias, dos tributos estaduais e federais incidentes ao longo da cadeia de comercialização (PIS/Pasep e Cofins, Cide e ICMS), dos custos e despesas operacionais de cada empresa, dos biocombustíveis adicionados ao diesel e à gasolina e das margens de distribuição e de revenda.

Por essa razão, a Agência Nacional do Petróleo - ANP, órgão regulador do setor, reconhece a inexistência de qualquer tipo de tabelamento de valores máximos e mínimos e participação do governo na formação dos preços, nem necessidade de autorização prévia para reajuste dos preços dos combustíveis.

Assim, a suposta caracterização de lucro abusivo não pode ser analisada tão somente pela margem de lucro bruto, isto porque o preço de custo não é a única variante que interfere no valor final, como também não se trata de alteração injustificada de preço como descrito na norma consumerista.

Não é só. A Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, ou o Código de Defesa do Consumidor, não estabelecem critério objetivos e técnicos para determinar a ocorrência de lucro abusivo, sendo a limitação de 20% sobre o valor da aquisição incapaz de fundamentar a aplicação de multa administrativa.

Ao estipular uma margem máxima, sem que exista qualquer critério legal para tanto, como fundamento para o exercício de seu poder de polícia, o Poder Executivo, sob o pretexto de analisar a excessividade do preço cobrado, excede seu poder típico e exorbita com pretensão de regulamentar o mercado, causando evidente violação à livre concorrência enquanto princípio da ordem econômica (art. 170, IV, CF).

Do mesmo modo, não caberia ao Poder Judiciário, sob pena de vulneração ao mesmo princípio, determinar qualquer tipo de intervenção normativa, pois aqui não existe anomia jurídica, mas um silêncio que dialoga com a concretização da liberdade de concorrência com princípio que funda a ordem econômica brasileira, sendo insuficiente para a caracterização de qualquer abuso ao consumidor ou às regras de mercado, a simples alusão ao percentual do lucro praticado, salvo situações que denotam os elementos de infração concorrencial, o que não ocorre na espécie.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMITAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS – ANÁLISE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – EVOLUÇÃO PARA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO SEM AMPARO LEGAL – PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA OU INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência, em um momento anterior, admitia a possibilidade de limitação judicial de margens de lucro em casos de abuso econômico, em proteção ao consumidor e à ordem econômica. Contudo, o entendimento recente reflete evolução no sentido de vedar intervenções judiciais sem respaldo em norma legal específica, por violarem os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no art. 170, IV, da Constituição Federal.

O mercado de combustíveis é regulado pela Lei Federal n.o 9.478/97, que assegura a liberdade de preços entre os agentes econômicos, exceto em situações normativamente previstas, sendo imprescindível a demonstração de prática abusiva ou infração à ordem econômica para qualquer limitação judicial.

A margem de lucro, por si só, não configura abuso econômico, especialmente quando sua apuração desconsidera custos operacionais, tributários e administrativos que compõem o preço final.

Para a configuração do dano moral coletivo, é necessária a demonstração de lesão relevante aos interesses difusos ou coletivos, não bastando presunção de prejuízo ou impacto econômico”. (N.U 1000864-44.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VENDA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PELOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. FIXAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO. LIMITAÇÃO INDEVIDA. DISCORDÂNCIA COM O MÉRITO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Câmara nos embargos de declaração que foram opostos no recurso de apelação, que, por unanimidade, deu provimento para julgar improcedente a Ação Civil Pública Coletiva movida contra posto de combustível, por suposta prática abusiva de preços. O embargante alega omissão do acórdão quanto à consideração de provas documentais que comprovariam a suposta conduta abusiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das provas documentais apresentadas pelo embargante, as quais alega que podem demonstrar prática abusiva de preços pelo posto de combustível embargado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente considerou os documentos apresentados, mas concluiu, com base em perícia, que a análise da margem de lucro deve incluir outros fatores, como despesas operacionais e custos fixos, que afastam a configuração de abusividade.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afastado a possibilidade de limitação judicial de margem de lucro sem a devida consideração dos diversos fatores econômicos e de mercado que influenciam a formação de preços no setor de combustíveis.

5. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera implícita a inclusão dos elementos levantados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere presentes erro, omissão ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configurada omissão quando o acórdão aborda de forma suficiente os argumentos e elementos probatórios apresentados, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RED n. 1026138-04.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/05/2024.” (N.U 0023648-93.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – LIVRE CONCORRÊNCIA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A prática de lucro bruto pelos postos de combustíveis em relação aos preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial, devendo-se manter inalterada a decisão agravada”. (N.U 1020554-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. VENDA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO. FIXAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO. POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. LIMITAÇÃO INDEVIDA. LIVRE CONCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A determinação judicial de limite de margem de lucro de 20% (vinte por cento) para revenda de álcool etílico hidratado desconsidera a complexidade dos custos operacionais, despesas gerais e encargos financeiros inerentes à atividade dos postos de combustíveis, sendo inadequada para caracterizar prática abusiva conforme a legislação vigente e entendimento doutrinário.

2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afastado a possibilidade de limitação judicial de margem de lucro sem a devida consideração dos diversos fatores econômicos e de mercado que influenciam a formação de preços no setor de combustíveis.

Recurso provido. Sentença reformada”. (N.U 0023648-93.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO - VENDA DE COMBUSTÍVEL – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - AUMENTO ABUSIVO DOS PREÇOS E DOS LUCROS - INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – AUSÊNCIA NORMA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE TABELAMENTO – LIVRE CONCORRÊNCIA – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. Os preços praticados pelos diversos agentes econômicos que atuam nas atividades de abastecimento de combustíveis automotivos são definidos em regime de livre mercado, considerando fatores como: custos de aquisição do produto, margem líquida de remuneração, despesas operacionais, impostos incidentes e padrão de concorrência existente em cada mercado. É essencial para o bom funcionamento do mercado, na ausência de falhas deste, que as empresas cobrem o quanto acreditem ser mais eficiente em termos de custo-benefício. Assim, o preço do álcool etílico hidratado só será abusivo quando decorrer de infração concorrencial, de modo que, finalizado o ilícito antitruste, os preços tenderiam a voltar ao do mercado normal. A margem bruta de lucro constitui indicador inadequado para comprovar o suposto aumento abusivo dos lucros, pois analisa somente a diferença entre o preço de aquisição do combustível na distribuidora e o preço de revenda do produto aos consumidores, desconsiderando os demais custos inerentes ao desempenho da atividade do posto de combustíveis”. (N.U 1025240-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AUMENTO DOS PREÇOS DA GASOLINA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. OBSERVADA A MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação coletiva de consumo proposta pelo Ministério Público. Segundo a exordial, o posto de combustíveis demandado teria adotado conduta abusiva consubstanciada pela repentina e abusiva elevação do preço da venda de gasolina comum e aditivada aos consumidores, sem nenhum fator que pudesse justificar o aumento na respectiva margem de lucro. A questão sub judice não é nova nesta Colenda Corte Estadual, já tendo sido objeto de inúmeros julgados, todos mantendo a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados pelo Ministério Público sob o argumento de que não ter restado caracterizado o aumento abusivo dos preços da gasolina comum e aditivada no período de outubro e novembro de 2012. Compulsando os autos, mormente o inquérito civil instaurado pelo Órgão Ministerial, verifica-se que, efetivamente, não restou configurada as práticas abusivas previstas no artigo 39, incisos V e X, do CDC, quais sejam, vantagem excessiva e aumento abusivo de preços. O critério adotado pelo Ministério Público para justificar o aumento arbitrário do preço do combustível não se presta para observar os custos da empresa no desenvolvimento de sua atividade. Ademais, o valor médio da gasolina no período, apurado pela Secretaria Estadual da Fazenda e pela Agência Nacional do Petróleo, corrobora a regularidade dos preços cobrados pelo demandado. Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, elementos basilares da ordem econômica e previstos no artigo 170 da Constituição Federal, aplicam-se ao mercado de combustíveis, devendo ser observados em concorrência com a proteção conferida aos consumidores. Destaca-se que a abusividade na margem de lucro nas relações consumeristas é ilícita e deve ser coibida mediante a intervenção estatal. Contudo, é necessário que reste cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso em apreço, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados pelo Ministério Público. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70064164577, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 06-04-2017).

Desse modo, andou bem a r. sentença ao anular o Auto de infração AI.2016.16.0009, máxime se não há regulamentação legal definindo um limite máximo de margem de lucro para as empresas fornecedoras de combustíveis, de modo que os preços praticados pela requerente estavam sob a proteção dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, CF). Além disso, a margem bruta de lucro não é critério adequado para aferir a abusividade dos preços, sendo necessário analisar todos os custos e despesas inerentes à atividade da revenda de combustíveis.

Dessa forma, considerando que os preços foram estabelecidos dentro da legalidade e dos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, não há motivos para a subsistência do auto de infração e da multa aplicada pelo órgão estadual de defesa do consumidor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025